Tribunal: STJ
Processo: 1000151-53.2022.8.26.0397
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714273 - SP(2024/0295235-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALAN FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBSON ALVES COSTA - SP332737
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB
CREDINTER
ADVOGADOS
: DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA - MG102167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
4. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
5. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
6. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56442245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d05b66a2-eb7a-4acd-a001-204153679caf

: 1. A ausência de vícios previstos no
do CPC
Tese de julgamento
art. 1.022
impede o acolhimento dos embargos de declaração.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
: EDcl no
, Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.610.728/RS
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
EDcl no AgInt no
18/2/2020;
, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.829.006/PR
21/3/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d05b66a2-eb7a-4acd-a001-204153679caf

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714273 - SP(2024/0295235-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALAN FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBSON ALVES COSTA - SP332737
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB
CREDINTER
ADVOGADOS
: DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA - MG102167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
4. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
5. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
6. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. A ausência de vícios previstos no
do CPC
Tese de julgamento
art. 1.022
impede o acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55851547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 739d9faa-2708-43c0-84f1-a7cc808dcd82

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
: EDcl no
Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.610.728/RS,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
EDcl no AgInt no
18/2/2020;
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.829.006/PR,
21/3/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 382-391) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls.
374-375):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TESE RECURSAL. SÚMULA N. 283/STF.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem. II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Considera-se deficiente, a teor da a fundamentação Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta a existência de:
(i) omissão e obscuridade quanto à aplicação da Súmula n.
por
283/STF,
ausência de indicação, no voto condutor, de qual fundamento autônomo do acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo teria permanecido sem impugnação, destacando que
os dois pilares decisórios – interpretação do
o da Resolução BACEN n.
art. 9
3.972/2011
Documento eletrônico VDA55851547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 739d9faa-2708-43c0-84f1-a7cc808dcd82

sobre publicidade do cancelamento de talonário de cheques e inexistência de nexo
causal por suposta falta de cautela do portador – foram expressamente enfrentados no
recurso especial à luz da responsabilidade objetiva bancária, do risco da atividade, dos
arts. 17 (consumidor por equiparação) e 14 do CDC (falha informacional), afirmando
violação do dever constitucional de fundamentação,
(ii) obscuridade e contradição na aplicação da
ao
Súmula n. 284/STF,
argumento de que os arts. 14 e 17 do CDC detêm carga normativa suficiente e são
reiteradamente utilizados pelo STJ em responsabilidade civil bancária, inclusive em
devolução de cheques pela alínea 25. Afirma que o acórdão não esclareceu por que
tais dispositivos seriam destituídos de carga normativa nem a deficiência concreta na
correlação normativa com a tese recursal,
(iii) contradição na incidência da
porquanto as premissas
Súmula n. 7/STJ,
fáticas teriam sido fixadas no acórdão de origem: devolução dos cheques pela alínea
25, inexistência de publicidade ampla do cancelamento do talonário e condição de
terceiro de boa-fé do embargante. Argumenta que a controvérsia é estritamente
jurídica, envolvendo subsunção desses fatos incontroversos ao regime de
responsabilidade objetiva do CDC e ao alcance do
o da Resolução BACEN n.
art. 9
3.972/2011,
(iv) vício consistente na impossibilidade de atribuir à apelação adesiva efeito
de contestação, afirmando a ocorrência dos efeitos da revelia e a consequente
limitação da controvérsia à matéria de direito. Narra que a parte adversa, revel na fase
de conhecimento, apresentou apelação adesiva com documentos e alegações fáticas,
em afronta à natureza devolutiva do recurso e aos princípios da preclusão,
estabilização da demanda e paridade de armas. Afirma que os fatos alegados pelo
autor se tornam incontroversos e que não há necessidade de reexame fático-
probatório, afastando a
, e
Súmula n. 7/STJ)
(v) dever do Órgão Julgador, para fins de prequestionamento pela parte
embargante, se manifestar sobre questões constitucionais relativas aos arts. 5o,
,
caput
LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), e 93, IX (dever de
fundamentação), da CF, alegando que o não enfrentamento, a aplicação genérica das
Súmulas n. 283 e
e a admissão de inovação fática em grau recursal
284/STF
pela parte revel violariam tais preceitos, além da isonomia e paridade de armas.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 396-398).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55851547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 739d9faa-2708-43c0-84f1-a7cc808dcd82

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Quanto à incidência do óbice da
o acórdão embargado
Súmula n. 283/STF,
foi explícito ao indicar o trecho da decisão que não foi impugnado pela parte recorrente
(fl. 279):
[...] conquanto o réu tenha instruído o seu recurso de apelação com
documentos não exibidos em primeiro grau, não foram eles considerados
para a formação da convicção da Turma Julgadora, consoante se infere da
leitura do v. acórdão acima transcrito, não se vislumbrando prejuízo ao
embargante e, portanto, não se tem por caracterizada qualquer nulidade
processual.
A simples leitura da petição de recurso especial (fls. 215-244) permite
constatar que a parte embargante não dedicou uma linha sequer a combater a
afirmação contida no acórdão recorrido de que os documentos juntados com o
apelo adesivo não foram considerados pela Corte Estadual em seu julgamento.
Nessa mesma linha, ficou claro no acórdão embargado que, se não for
verdade que o Tribunal de origem se limitou às questões jurídicas, deixando de levar
em conta as alegações fáticas e os documentos trazidos com a apelação adesiva, o
tema não poderá ser revisto por esta Corte justamente porque não houve impugnação
específica a respeito.
Inafastável, portanto, o óbice da Súmula n. 283/STF.
Diferentemente do que alegou a parte embargante, o acórdão embargado,
em nenhum momento, declarou que os arts. 14 e 17 do CDC não teriam carga
normativa suficiente para sustentar as razões recursais, uma vez que a aplicação da
se referiu aos arts. 4o, 6o e 8o do CPC (fl. 377):
Súmula n. 284/STF
Quanto aos arts. 4o, 6o e 8o, do CPC, a peça recursal não esclareceu de que
forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo
a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica
de normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do
aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Sustenta a parte embargante contradição na incidência da Súmula n. 7/STJ,
porquanto as premissas fáticas teriam sido fixadas no acórdão de origem: devolução
dos cheques pela alínea 25, inexistência de publicidade ampla do cancelamento do
talonário e condição de terceiro de boa-fé do embargante.
Documento eletrônico VDA55851547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 739d9faa-2708-43c0-84f1-a7cc808dcd82

Entretanto, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
Na hipótese, não se observa a contradição apontada, pois o acórdão
embargado, partindo do pressuposto de que o Tribunal local, com base nas
circunstâncias do caso, afastou a incidência do CDC, concluiu que rever essa premissa
implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausentes os vícios mencionados, não compete a esta Corte o exame de
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional, a fim de permitir a interposição de recurso
extraordinário. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO
DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, revelando, a interposição dos presentes embargos de declaração,
mero inconformismo da parte embargante.
2. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do
é
art. 1.022
CPC/2015
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a sua oposição" (EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 1.610.728/RS,
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
18/2/2020,
.
20/2/2020)
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.006/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 739d9faa-2708-43c0-84f1-a7cc808dcd82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.714.273 / SP
Número Registro: 2024/0295235-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001515320228260397
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBSON ALVES COSTA - SP332737
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB
CREDINTER
ADVOGADOS : DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA - MG102167
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALAN FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBSON ALVES COSTA - SP332737
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB
CREDINTER
ADVOGADOS
: DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA - MG102167
TERMO
Documento eletrônico VDA56428242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:11
Código de Controle do Documento: 337e7f31-e9bd-4c25-a4e9-850f56f4842b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:11
Código de Controle do Documento: 337e7f31-e9bd-4c25-a4e9-850f56f4842b